Tribunal: STF
Processo: HC 253318
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Daniel Santos Marques de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento no agravo regimental no HC nº 919.541/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), havendo o Juízo sentenciante aplicado as penas de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 635 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso e o Tribunal de Justiça local negou provimento ao apelo, mas, de ofício, absolveu o réu relativamente ao delito de posse ilegal de arma.



    No presente writ, a defesa sustenta a configuração de flagrante ilegalidade consistente na nulidade das provas produzidas por ocasião da prisão em flagrante, sob o argumento da operação de violação de domicílio. Afirma que o paciente faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, na fração mais benéfica, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no recurso extraordinário que teve seguimento negado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA ENTRADA NO DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. OCORRÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É cediço que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). No caso, evidencia-se do acórdão impugnado a existência de justa causa para a atuação policial, na medida em que, houve uma breve perseguição, após o ora agravante, conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas no Morro do Santo Antônio, local dominado pelo Comando Vermelho – CV, ter largado uma mochila e tentado se evadir ao avistar os agentes militares, tendo sido alcançado e abordado, e com ele encontrada expressiva quantidade de substâncias entorpecentes acondicionadas na mochila - cerca de 913,78g de Cloridrato de Cocaína, na forma popularmente conhecida como crack. Destacou-se que a prisão ocorreu ainda fora da residência, no portão, quando o ora paciente ainda tentava ingressar no imóvel. Diante de tal conjuntura, não se dessume, no caso em apreciação, manifesta ilegalidade. Acresça no ponto que, tendo a Corte estadual, soberana na delimitação da moldura fático-probatória, concluído pela higidez da atuação policial, rechaçando as aventadas irregularidades, inviável a desconstituição da conjuntura estabelecida no aresto impugnado, por tal providência demandar exame aprofundado de fatos e provas dos autos. 2. Há fundamentação idônea apta a afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, posto conjugadas as circunstâncias do caso concreto, consubstanciadas no fato de o agravante ser conhecido no meio policial como uma das pessoas responsáveis pelo abastecimento de drogas na comunidade do Morro de Santo Antônio, local dominado pelo Comando Vermelho, somado ao fato de que o réu foi apreendido com considerável quantidade de drogas - quase 1kg de crack, assim como, conforme sublinhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, ante o longo histórico do acusado de cometimento de atos infracionais na recente adolescência (nascido em 11/3/2005), envolvendo também o tráfico de drogas, conforme registrado em sua FAI. Outrossim, é imperioso salientar que para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência consabidamente vedada na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 9)  



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “(...)



    Como outrora afirmado, no caso, asseverou o Tribunal a quo que a diligência policial estava justificada. Evidencia-se do acórdão impugnado a existência de justa causa para a atuação policial, na medida em que, houve uma breve perseguição, após o ora paciente, conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas no Morro do Santo Antônio, local dominado pelo Comando Vermelho, ter largado uma mochila e tentado se evadir ao avistar os agentes militares, tendo sido alcançado e abordado e com ele encontrada expressiva quantidade de substâncias entorpecentes acondicionadas na mochila - cerca de 913,78g de Cloridrato de Cocaína, na forma popularmente conhecida como crack. Destacou-se que a prisão ocorreu ainda fora da residência, no portão, quando o ora paciente ainda tentava ingressar no imóvel. 



    Repita-se, diante de tal conjuntura, não se dessume, no caso em apreciação, manifesta ilegalidade. 



    Acresça, no ponto, que tendo a Corte estadual, soberana na delimitação da moldura fático-probatória, concluído pela higidez da atuação policial, rechaçando as aventadas irregularidades, inviável a desconstituição da conjuntura estabelecida no aresto impugnado, por tal providência demandar exame aprofundado de fatos e provas dos autos. 



    Noutro vértice, tampouco prospera a irresignação relativamente ao reconhecimento do tráfico privilegiado. É que há fundamentação idônea apta a afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, posto conjugadas as circunstâncias do caso concreto, consubstanciadas no fato de o paciente ser conhecido no meio policial como uma das pessoas responsáveis pelo abastecimento de drogas na comunidade do Morro de Santo Antônio, local dominado pelo Comando Vermelho, somado ao fato de que o réu foi apreendido com considerável quantidade de drogas - quase 1kg de crack, assim como, conforme sublinhado pelo TJRJ, ante o longo histórico do acusado de cometimento de atos infracionais na recente adolescência (nascido em 11/3/2005), envolvendo também o tráfico de drogas, conforme registrado em sua FAI”. (edoc. 9, p. 3, grifamos)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente